Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600730-50.2024.6.16.0071
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
30/07/2025
Número: 0600730-50.2024.6.16.0071

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 10/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de representação eleitoral n.º 0600730-
50.2024.6.16.0071 que, julgou parcialmente procedente a Representação para fins de, confirmando
a liminar, determinar a remoção do conteúdo postado nas redes sociais do Representado.
(Representação eleitoral proposta pela Coligação "A União Continua Uniflor em boas mãos" em
face de Maycon Rodrigo Rodrigues de Souza, alegando em síntese que na data de 25 de setembro
de 2024, o representado postou em suas redes sociais, Facebook e Instagram, contendo
informação falsa, consubstanciada na afirmação de que a Administração atual teria sido
contemplada com recursos decorrentes do Programa Asfalto Nova, Vida Nova, do Governo do
Estado do Paraná, tendo, contudo, perdido a verba; que a informação é falsa, uma vez que,
conforme documentos acostados a inicial, o Município teria celebrado termo de convênio com o
Governo do Estado do Paraná, sendo que o processo licitatório encontra-se em fase final.) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
MAYCON RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA
(RECORRENTE)
WILSON DE JESUS GUARNIERI JUNIOR (ADVOGADO)
GUSTAVO ROSA MATIAS (ADVOGADO)
BRUNO HIDEO BELAFRONTE NONAKA (ADVOGADO)
A UNIAO CONTINUA UNIFLOR EM BOAS MAOS
[MDB/PODE/PSD] - UNIFLOR - PR (RECORRIDO)
EDUARDO CARVALHO ANGELO MARIN (ADVOGADO)
DANILO RODRIGUES DE FIGUEIREDO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44656573
30/07/2025
12:43
Acórdão
Acórdão

Num. 44656573 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 30/07/2025 12:43:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073012431012100000043595929
Número do documento: 25073012431012100000043595929
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/07/2025 12:58:21
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.855

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600730-50.2024.6.16.0071 – Uniflor –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: MAYCON RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA
ADVOGADO: WILSON DE JESUS GUARNIERI JUNIOR - OAB/PR48764
ADVOGADO: GUSTAVO ROSA MATIAS - OAB/PR107580
ADVOGADO: BRUNO HIDEO BELAFRONTE NONAKA - OAB/PR120179
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: A UNIAO CONTINUA UNIFLOR EM BOAS MAOS [MDB/PODE/PSD] -
UNIFLOR - PR
ADVOGADO: EDUARDO CARVALHO ANGELO MARIN - OAB/PR79990
ADVOGADO: DANILO RODRIGUES DE FIGUEIREDO - OAB/PR77175
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
- DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
LEITORAL.
ELEIÇÕES
2024. REDES SOCIAIS. DIVULGAÇÃO DE
FATO
SABIDAMENTE
INVERÍDICO.
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO.
DESINFORMAÇÃO.
APLICAÇÃO
DE
MULTA.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DE
ACORDO.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recursos Eleitorais interpostos contra sentença que julgou parcialmente
procedente representação por divulgação
de informação sabidamente inverídica nas
redes sociais, durante o período eleitoral,
relacionada à suposta perda de recursos
públicos por gestão municipal. A sentença
determinou apenas a remoção do conteúdo

Num. 44656573 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 30/07/2025 12:43:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073012431012100000043595929
Número do documento: 25073012431012100000043595929
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/07/2025 12:58:21
e o envio de cópias ao Ministério Público
Eleitoral. O Ministério Público recorreu para
requerer a aplicação de multa sancionatória
e cominatória. O representado recorreu
para afastar a irregularidade e alegar
cerceamento
de
defesa.
As
partes
chegaram a apresentar minuta de acordo
para
encerrar
a
demanda,
cuja
homologação foi impugnada pelo Ministério
Público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar
se é cabível a homologação de acordo
entre as partes diante da atuação do
Ministério
Público
Eleitoral
e
do
reconhecimento judicial da irregularidade;
(ii) definir se a publicação em redes sociais
caracteriza fato sabidamente inverídico,
apto a configurar ilícito eleitoral e justificar a
imposição de sanção; (iii) apurar se é
cabível
a
aplicação
das
multas
sancionatória e cominatória previstas no art.
57-D da Lei nº 9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A homologação do acordo deve ser
recusada quando a irregularidade eleitoral
já foi reconhecida em sentença e o
Ministério
Público
Eleitoral
manifesta
oposição fundamentada, por se tratar de
matéria de interesse público indisponível.
A veiculação de postagem afirmando a
perda de recursos públicos por gestão
municipal, quando comprovado nos autos
que o convênio foi firmado, o empenho
emitido e o processo licitatório iniciado,
configura a divulgação de fato sabidamente
inverídico.
A crítica política encontra respaldo na
liberdade de expressão, mas esta não é
absoluta, devendo ser limitada quando
veicula desinformação que compromete a
integridade do processo eleitoral.
A jurisprudência do TSE admite a aplicação

Num. 44656573 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 30/07/2025 12:43:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073012431012100000043595929
Número do documento: 25073012431012100000043595929
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/07/2025 12:58:21
de multa, mesmo nos casos em que o
responsável
pela
desinformação
seja
identificado, com fundamento no art. 57-D,
§ 2º, da Lei nº 9.504/97.
O descumprimento injustificado da liminar
de remoção de conteúdo, mesmo após
intimação regular, autoriza a imposição de
multa cominatória proporcional ao período
de inércia verificado nos autos.
Não houve cerceamento de defesa, pois a
controvérsia foi delimitada à veracidade da
afirmação específica sobre o programa
estadual de pavimentação, sendo as provas
documentais suficientes para o julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso
do
representado
desprovido.
Recurso do Ministério Público Eleitoral
provido. Acordo não homologado.
Tese de julgamento:
1
-
A
homologação
de
acordo
em
representação eleitoral não é admissível
quando a irregularidade já foi reconhecida
judicialmente e o Ministério Público Eleitoral
atua
como
parte
legítima
visando
à
preservação do interesse público.
2 - A afirmação falsa sobre perda de
recursos públicos, veiculada em redes
sociais
durante
o
período
eleitoral,
caracteriza fato sabidamente inverídico e
configura ilícito eleitoral.
3 - A liberdade de expressão não abrange a
divulgação
de
desinformação
eleitoral,
ainda que sob a forma de crítica política.
4 - É cabível a aplicação de multa com base
no art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97,
mesmo quando o autor da postagem é
identificado.
5 - O descumprimento injustificado de
ordem judicial de remoção de conteúdo
enseja a aplicação de multa cominatória

Num. 44656573 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 30/07/2025 12:43:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073012431012100000043595929
Número do documento: 25073012431012100000043595929
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/07/2025 12:58:21
proporcional ao tempo de inobservância da
liminar.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 220; Lei nº 9.504/97, art. 57-D, §§ 2º e
3º; Código Eleitoral, art. 323.
Jurisprudência relevante citada: TSE, RRP
nº 060178825, Rel. Min. Alexandre de
Moraes, DJE 24.04.2024; TSE, RP nº
060135266, Rel. Min. Floriano De Azevedo
Marques, DJE 17.09.2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, no mérito, negou provimento ao recurso
de Maycon Rodrigo Rodrigues de Souza, e, deu provimento ao recurso do Ministério Público
Eleitoral, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/07/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Na origem, trata-se de representação eleitoral apresentada pela Coligação "A União Continua
Uniflor em boas mãos" contra Maycon Rodrigo Rodrigues de Souza. A coligação alegou que
Maycon divulgou informações falsas nas redes sociais (Facebook e Instagram) em 25 de
setembro de 2024, afirmando que a atual administração de Uniflor havia perdido recursos do
Programa Asfalto Novo, Vida Nova, do Governo do Estado do Paraná, o que seria inverídico, já
que o Município teria celebrado convênio e o processo licitatório estava em fase final.
O juízo da 71ª Zona Eleitoral de Nova Esperança julgou a representação parcialmente
procedente. A decisão confirmou a liminar e determinou a remoção do conteúdo falso postado
pelo Representado. O juízo concluiu que Maycon Rodrigo Rodrigues de Souza divulgou fatos que
não correspondiam à realidade, buscando induzir o eleitorado, pois o Município havia de fato
firmado o Termo de Adesão ao Programa Asfalto Novo, Vida Nova, com a emissão de nota de
empenho e celebração de convênio. Além disso, o Edital de Concorrência Eletrônica referente à
pavimentação foi publicado. Por fim, o juízo determinou o envio de cópia integral dos autos ao
Ministério Público Eleitoral, devido a indícios de crime eleitoral.

Num. 44656573 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 30/07/2025 12:43:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073012431012100000043595929
Número do documento: 25073012431012100000043595929
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/07/2025 12:58:21
O Ministério Público Eleitoral (MPE) atuante na origem interpôs recurso eleitoral alegando, em
síntese, que a decisão judicial local desconsiderou precedentes do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) que preveem a aplicação de multa em casos de desinformação e fatos manifestamente
inverídicos. Busca a aplicação da multa cominatória pelo descumprimento da ordem liminar de
remoção do conteúdo, bem como a multa sancionatória prevista no artigo 57-D, § 2º, da Lei nº
9.504/97.
O representado, Maycon Rodrigo Rodrigues de Souza, interpôs recurso eleitoral sustentando, em
síntese, que o vídeo postado em suas redes sociais era um exercício legítimo da liberdade de
expressão e crítica política, baseado em fatos reais e amplamente divulgados. Afirmou que as
ruas de Uniflor ainda possuem trechos sem pavimentação em 2024, o que seria inegavelmente
verdadeiro e comprovado por imagens no vídeo.
Argumentou que a frase "Uniflor foi contemplado mas infelizmente a administração atual perdeu o
recurso" deve ser interpretada em sentido amplo, refletindo o "péssimo trabalho" da administração
nos últimos quatro anos, e não como uma afirmação sabidamente inverídica.
Adicionalmente, a defesa alegou cerceamento de defesa, pois o juízo negou a produção de
provas, como o ofício à Secretaria de Estado das Cidades do Paraná para que apresentasse
todas as emendas e projetos relacionados a Uniflor entre 2023 e 2024. O representado reforçou
que não houve dolo específico ou má-fé na divulgação das informações e que a crítica não
configurou ofensa à honra ou propaganda eleitoral negativa irregular, uma vez que não houve
pedido explícito de não voto. Pugnou pela reforma da sentença.
Conrtrarrazões pelo representado ao recurso do Ministério Público.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento de ambos os recursos e, no
mérito, o desprovimento do recurso do representado e o provimento ao recurso do Ministério
Público.
Encaminhados ao NUPEC, representante e representado entabularam acordo com as seguintes
disposições: (i) desistência recíproca e irrevogável de quaisquer pretensões deduzidas em sede
inicial sobre eventuais ilícitos praticados; (ii) Maycon desiste integralmente da representação nos
autos nº 0600732-20.2024.6.16.0071. Ele reconhece a inexistência de prática de atos ilícitos
(cíveis, administrativos ou criminais); (iii) A Coligação e José Bassi Neto desistem integralmente
da representação nos autos nº 0600730-50.2024.6.16.0071. Eles também reconhecem a
inexistência de prática de atos ilícitos (cíveis, administrativos ou criminais); (iv) renunciam a
qualquer direito de pleitear indenizações.
Ademais, em caso de não haver a renúncia integral, as partes estabeleceram como cláusulas
subsidiárias: (i) multas devem ser aplicadas no mínimo legal, com possibilidade de parcelamento
em 36 vezes; (ii) A Coligação "A União Continua Uniflor em Boas Mãos" e José Bassi Neto
reconhecem expressamente que Maycon Rodrigo Rodrigues de Souza não praticou ato ilícito
(cível, administrativo ou criminal).
A Procuradoria Regional Eleitoral (PRE), acerca da proposta de acordo, manifestou que a minuta
apresentada não comporta homologação. Afirma que a irregularidade decorrente da publicação já
foi reconhecida por sentença do Juízo da 71ª Zona Eleitoral, que determinou a remessa de cópia

Num. 44656573 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 30/07/2025 12:43:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073012431012100000043595929
Número do documento: 25073012431012100000043595929
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/07/2025 12:58:21
dos autos ao Ministério Público Eleitoral para apuração de possível crime previsto no art. 323 do
Código Eleitoral.
Destacou que a Coligação representante não interpôs recurso, tendo recorrido apenas o
Ministério Público Eleitoral (visando a aplicação de multa) e o representado (sustentando a
inexistência de irregularidade), de modo que, no estágio atual do processo, a ação é
impulsionada pelo Ministério Público Eleitoral e pelo representado, não cabendo à Coligação
desistir do processamento dos recursos interpostos. A PRE também mencionou que o Parquet
Eleitoral tem legitimidade para assumir a titularidade da representação para garantir o interesse
público na apuração de irregularidades.
Intimadas as partes acerca desse parecer, Maycon manifestou-se nos autos no dia 22 de maio de
2025, requerendo uma nova designação de solenidade de conciliação para adequar a minuta de
acordo, considerando as manifestações da Procuradoria de Justiça.
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Os recursos são tempestivos, eis que a intimação foi publicada no mural eletrônico do dia
03/10/2024 (id. 44115336) e as razões foram protocoladas em 03/10/2024 (id. 44115338) e em
04/10/2024 (id. 44115342).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo, de
plano, à sua análise.
Mérito
Trata-se de Recursos Eleitorais interpostos pelo Ministério Público Eleitoral (MPE) e por Maycon
Rodrigo Rodrigues de Souza contra a sentença proferida pelo Juízo da 71ª Zona Eleitoral de
Nova Esperança/PR, que julgou parcialmente procedente a representação eleitoral proposta pela
Coligação "A União Continua Uniflor em Boas Mãos" .
A representação original alegava que, em 25 de setembro de 2024, Maycon Rodrigo Rodrigues
de Souza postou em suas redes sociais (Facebook e Instagram) informações falsas, afirmando
que a então administração de Uniflor havia sido contemplada com recursos do Programa Asfalto
Nova, Vida Nova, do Governo do Estado do Paraná, mas que teria perdido a verba . A Coligação
argumentou que essa informação era inverídica, pois o Município teria celebrado um termo de
convênio com o Governo do Estado e o processo licitatório encontrava-se em fase final . O pedido
inicial era a remoção das postagens e a aplicação de multa .
A sentença de primeiro grau (ID 44115325) reconheceu que Maycon Rodrigo Rodrigues de Souza
divulgou fatos que não correspondiam à realidade, buscando induzir o eleitorado, no entanto, o
juízo entendeu que o artigo 57-D, § 3º, da Lei nº 9.504/97, apenas prevê a remoção do conteúdo
em casos de ofensa pessoal ou penal, não a aplicação de multa, e determinou a remessa de

Num. 44656573 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 30/07/2025 12:43:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073012431012100000043595929
Número do documento: 25073012431012100000043595929
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/07/2025 12:58:21
cópia dos autos ao Ministério Público Eleitoral para apuração de possível crime eleitoral .
O Ministério Público Eleitoral (ID 44115338) interpôs recurso, requerendo a aplicação de multa
cominatória pelo descumprimento injustificado da ordem liminar de remoção, e a aplicação da
multa sancionatória prevista no artigo 57-D, §2º, da Lei nº 9.504/97 . Argumentou que a sentença
desconsiderou precedentes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que permitem a aplicação de
multa em casos de divulgação de notícias sabidamente falsas, configurando abuso de liberdade
de expressão .
Por sua vez, Maycon Rodrigo Rodrigues de Souza (ID 44115342) também interpôs recurso,
alegando que não houve dolo específico ou intenção de macular o pleito eleitoral . Defendeu que
a postagem era um legítimo exercício da liberdade de expressão e crítica política, baseada em
fatos reais, e que as ruas de Uniflor, de fato, ainda possuem trechos sem pavimentação .
Sustentou que a fala sobre a perda de recursos tinha um sentido amplo, refletindo a "péssima
administração" e que houve cerceamento de defesa com a negativa de produção de provas,
como o ofício à Secretaria de Estado das Cidades do Paraná para obter informações sobre
emendas e projetos .
Após a remessa dos autos ao Núcleo Permanente de Solução de Conflitos (NUPEC), as partes
apresentaram uma minuta de acordo (ID 44348168), na qual propuseram a desistência recíproca
das representações e o reconhecimento da inexistência de ilícitos . Contudo, a Procuradoria
Regional Eleitoral (ID 44382249) manifestou-se pela não homologação do acordo, argumentando
que a irregularidade já foi reconhecida em sentença e que o MPE tem legitimidade para
prosseguir com a ação, buscando a aplicação da multa, independentemente da vontade da
Coligação .
a) Da Homologação do acordo apresentado pelas partes originais:
A possibilidade de homologação do acordo de desistência recíproca das representações, embora
inicialmente conciliatória, deve ser afastada no presente caso. A Procuradoria Regional Eleitoral
(PRE) manifestou-se de forma veemente pela não homologação da minuta e seus argumentos
encontram respaldo na legislação eleitoral e na jurisprudência aplicável, especialmente em face
da natureza jurídica da representação eleitoral e do estágio processual em que se encontra o feito
.
Com efeito, a irregularidade da publicação de Maycon Rodrigo Rodrigues de Souza já foi
reconhecida por sentença do Juízo da 71ª Zona Eleitoral . A decisão de primeira instância,
embora não tenha aplicado multa, determinou a remoção do conteúdo e, mais relevante, remeteu
cópia dos autos ao Ministério Público Eleitoral para que fossem adotadas as providências
cabíveis para apuração de possível prática do delito previsto no art. 323 do Código Eleitoral . Isso
demonstra que a matéria não se resume a um mero conflito de interesses privados, mas envolve
a proteção do interesse público na higidez e na lisura do processo eleitoral.
Ademais, é crucial observar que a Coligação "A União Continua Uniflor em Boas Mãos", que
figurava como representante na origem, não interpôs recurso contra a sentença . Os recursos em
análise foram interpostos, de um lado, pelo Ministério Público Eleitoral, buscando a aplicação da
multa, e, de outro, por Maycon Rodrigo Rodrigues de Souza, que insiste na inexistência de
irregularidade . No atual estágio processual, portanto, a condução da demanda se dá por impulso

Num. 44656573 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 30/07/2025 12:43:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073012431012100000043595929
Número do documento: 25073012431012100000043595929
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/07/2025 12:58:21
do Ministério Público Eleitoral e do representado, o que afasta a possibilidade de que a Coligação
venha a desistir do processamento dos recursos interpostos . A Coligação, inclusive, figura no
polo passivo do sistema PJe, na condição de recorrida, o que reforça a inaplicabilidade de sua
manifestação de desistência em relação aos recursos em trâmite .
Não se pode olvidar que o Ministério Público Eleitoral possui legitimidade para propor a ação e,
crucialmente, para assumir a titularidade da representação como sucessor processual. Tal
prerrogativa visa a salvaguardar o interesse público na apuração de irregularidades no processo
eleitoral, prevenindo eventuais conluios ou ajustes entre as partes litigantes que possam
comprometer a integridade do pleito . A jurisprudência é pacífica nesse sentido, como se verifica
em precedentes do Tribunal Superior Eleitoral . Tendo em vista que o presente caso já conta com
recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral, no qual se busca a aplicação de
multa, e com parecer da Procuradoria Regional Eleitoral favorável à pretensão recursal , a
homologação do acordo comprometeria a persecução do interesse público já formalizado.
Em suma, a homologação do acordo conciliatório não se mostra cabível, haja vista que a
controvérsia ultrapassa a esfera de disponibilidade das partes, envolvendo o interesse público na
regularidade do processo eleitoral. A irregularidade já foi reconhecida em primeira instância, e a
atuação do Ministério Público Eleitoral, por meio do recurso interposto, visa à aplicação das
sanções pertinentes, o que não pode ser obstado por um ajuste entre os litigantes primários.
Portanto, conclui-se pela não homologação do acordo celebrado entre as partes, pugnando pelo
regular prosseguimento do feito e o julgamento dos recursos eleitorais interpostos .
b) Da Caracterização do Ilícito Eleitoral e da Liberdade de Expressão:
O cerne da controvérsia reside em definir se a postagem do Recorrente Maycon Rodrigo
Rodrigues de Souza configurou ou não a divulgação de fato sabidamente inverídico, extrapolando
os limites da liberdade de expressão e da crítica política.
A postagem impugnada veiculou a seguinte afirmação: "Uniflor foi contemplado mais
infelizmente a administração atual perdeu o recurso. Isso não podemos aceitar."
A defesa do Recorrente argumenta que essa frase deve ser interpretada de forma ampla, como
uma crítica à morosidade e ineficiência da administração em relação à pavimentação das ruas, e
que a alegação de "perda de recurso" referir-se-ia a oportunidades perdidas ao longo da gestão,
além de citar outras emendas e projetos que teriam sido cancelados ou não utilizados. Alega,
ainda, que as imagens das ruas sem pavimentação comprovam a veracidade do contexto de sua
crítica.
Contudo, a interpretação da frase "perdeu o recurso", à luz do contexto específico do Programa
"Asfalto Novo, Vida Nova", é crucial. A sentença de primeira instância, de forma acertada,
delimitou a controvérsia a essa afirmação, afastando a discussão sobre a totalidade das ruas
pavimentadas ou a gestão de outros recursos. Os documentos acostados aos autos demonstram
de maneira inequívoca que, no momento da postagem (25 de setembro de 2024):
1 - O Município de Uniflor firmou Termo de Adesão ao Programa Asfalto Novo,
Vida Nova, no valor de R$ 1.618.705,39, com recursos estaduais de R$
1.489.208,96 e contrapartida municipal de R$ 129.496,43.

Num. 44656573 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 30/07/2025 12:43:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073012431012100000043595929
Número do documento: 25073012431012100000043595929
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/07/2025 12:58:21
2 - Houve a emissão de nota de empenho em 03 de maio de 2024.
3 - O Convênio nº 399/2024-SECID foi celebrado em 04 de junho de 2024.
4 - O Edital de Concorrência Eletrônica nº 02/2024, referente à pavimentação,
foi publicado no Diário Oficial do Estado em 02 de setembro de 2024.
Esses fatos, devidamente comprovados nos autos, contrariam frontalmente a afirmação de que a
administração "perdeu o recurso". O processo licitatório estava em andamento, em fase final,
conforme o próprio juízo de primeiro grau e a representação inicial observaram. A alegação de
que a licitação foi iniciada no "último ano do mandato" não descaracteriza a falsidade da
informação sobre a perda do recurso, mas sim a eventual morosidade administrativa, que, por si
só, é um campo legítimo da crítica política, mas não uma justificativa para a veiculação de fato
inverídico.
A liberdade de expressão, pilar fundamental da democracia, garante o debate político amplo e o
direito à crítica, inclusive a críticas ácidas e enfáticas à gestão pública e aos candidatos. O artigo
220 da Constituição Federal e a Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) asseguram a
manifestação do pensamento. Todavia, essa liberdade não é absoluta e encontra limites na
vedação à divulgação de fatos sabidamente inverídicos ou gravemente descontextualizados, que
possam macular a honra de candidatos ou a integridade do processo eleitoral.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, como bem destacado pelo Ministério Público
Eleitoral em seu recurso e pareceres, é clara ao diferenciar a crítica política legítima da
propagação de desinformação. O TSE firmou o entendimento de que a divulgação de fatos
sabidamente inverídicos que atinjam a integridade do processo eleitoral é conduta ilícita,
passível de sanção.
A Procuradoria Regional Eleitoral, inclusive, invoca precedente do Ministro Alexandre de Moraes
(TSE - Recurso em Representação nº 060178825, DJE 24/04/2024) que estabelece que o art. 57-
D da Lei 9.504/1997 abrange a tutela de manifestações abusivas por meio da internet, incluindo a
disseminação de fake news tendentes a vulnerar a honra de candidato, as quais, "longe de se
inserirem na livre manifestação de pensamento, constituem evidente transgressão à normalidade
do processo eleitoral".
Outro julgado (TSE - Representação nº 060135266, Rel. Min. Floriano De Azevedo Marques, DJE
17/09/2024) reitera que "invocar a liberdade de expressão como cláusula de imunidade à
responsabilização seria coonestar com a perniciosa ideia de que a internet seja terra de ninguém
ou pior, seria cogitar que as redes são um metaverso da irresponsabilidade".
A alegação do Recorrente de que houve cerceamento de defesa pela negativa de dilação
probatória, especificamente o pedido de ofício à Secretaria de Estado das Cidades para
informações sobre outras emendas e projetos, não prospera. A sentença de primeira instância,
corretamente, delimitou o objeto da representação à frase "Uniflor foi contemplado mais
infelizmente a administração atual perdeu o recurso".
Para a caracterização do ilícito eleitoral por fake news, a informação inverídica deve ser
verificável de plano, ou seja, demonstrável sem a necessidade de dilação probatória complexa.

Num. 44656573 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 30/07/2025 12:43:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073012431012100000043595929
Número do documento: 25073012431012100000043595929
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/07/2025 12:58:21
No caso, a existência do convênio, empenho e edital de licitação é pública e de fácil acesso,
sendo a prova da inveracidade da alegação de "perda do recurso" eminentemente documental e
já presente nos autos.
Os outros projetos ou emendas, citados genericamente pela defesa, não se referem diretamente
ao programa em questão e, portanto, não afastam a falsidade da informação central impugnada.
Assim, a decisão que negou o ofício não configurou cerceamento de defesa, pois visou manter a
celeridade e a especificidade do rito eleitoral, sem prejuízo à defesa quanto ao ponto central da
controvérsia.
Conclui-se, portanto, que a afirmação de que a administração "perdeu o recurso" do Programa
"Asfalto Novo, Vida Nova", no contexto da publicação do Recorrente, constitui fato sabidamente
inverídico, apto a induzir o eleitorado e desequilibrar a disputa eleitoral. A veiculação desse tipo
de informação não se amolda à liberdade de expressão, mas sim à propaganda eleitoral irregular
negativa por desinformação. A sentença de primeiro grau, ao reconhecer a inveracidade da
informação e determinar a remoção do conteúdo, agiu corretamente neste ponto.
c) Da Aplicação da Multa:
Quanto à aplicação da multa, entendo que a sentença de primeiro grau merece reforma. O Juízo
a quo afastou a multa por entender que o artigo 57-D, § 3º, da Lei nº 9.504/97, prevê apenas a
remoção do conteúdo, sem cominar sanção pecuniária.
Todavia, a jurisprudência mais recente e consolidada do Tribunal Superior Eleitoral, como
salientado pelo Ministério Público Eleitoral em seu recurso e pareceres, é no sentido de que a
sanção pecuniária é cabível. O art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97, dispõe: "A violação do disposto
neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda e, quando comprovado seu
prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
30.000,00 (trinta mil reais)."
Embora o § 3º do mesmo artigo trate da remoção do conteúdo, a previsão do § 2º é específica
para a sanção pecuniária, abrangendo hipóteses de desinformação, na linha dos precedentes do
Tribunal Superior Eleitoral. A defesa do Recorrente tenta argumentar que a multa só se aplicaria
em casos de anonimato, citando precedentes do TRE-PR e do TSE anteriores ou com
interpretações distintas.
No entanto, os julgados mais recentes e a interpretação do TSE trazidos pelo MPE no recurso
(TSE - Recurso em Representação nº 060178825, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE
24/04/2024, e TSE - Representação nº 060135266, Rel. Min. Floriano De Azevedo Marques, DJE
17/09/2024) pacificaram o entendimento de que o art. 57-D não se restringe a casos de
anonimato e é aplicável à disseminação de fake news por agentes identificados.
A veiculação da informação inverídica na internet, em plataformas de grande alcance como
Facebook e Instagram, potencializa o dano e a disseminação da desinformação, especialmente
em um município pequeno como Uniflor, onde a propagação é rápida e o impacto na formação da
opinião do eleitorado é significativo. A proximidade do pleito eleitoral, embora não seja mais o
caso, dificultava a reparação dos danos à época. A conduta do Recorrente não se insere no mero
campo da crítica política, mas na divulgação de um fato que não corresponde à verdade dos

Num. 44656573 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 30/07/2025 12:43:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073012431012100000043595929
Número do documento: 25073012431012100000043595929
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/07/2025 12:58:21
documentos oficiais.
Assim, configurado o ilícito e demonstrada a responsabilidade do Recorrente, a aplicação da
multa sancionatória do art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97, é medida que se impõe, em
consonância com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e com o interesse público na
integridade do processo eleitoral.
Adicionalmente, o Ministério Público Eleitoral requer a aplicação da multa cominatória pelo
descumprimento injustificado da ordem liminar de remoção do conteúdo. Compulsando os autos,
verifica-se que o juízo de primeiro grau concedeu a liminar em 26 de setembro de 2024,
determinando a remoção do conteúdo no prazo de vinte e quatro horas, sob pena de multa diária
no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais).
A intimação do representado, Maycon Rodrigo Rodrigues de Souza, ocorreu no mesmo dia, 26 de
setembro de 2024, às 9h50min, via WhatsApp. Contudo, em certidão lavrada em 28 de setembro
de 2024, às 13h30min, o Chefe de Cartório certificou que, embora devidamente intimado, o
Representado não comprovou a retirada da propaganda e que os vídeos ainda estavam sendo
veiculados nas páginas do candidato no Facebook e Instagram.
Ou seja, o prazo de 24 horas transcorreu sem o cumprimento da ordem judicial pela parte.
Somente em 30 de setembro de 2024, a Meta Platforms, Inc. (Facebook Brasil) informou que
havia tornado os materiais indisponíveis, após contato em atenção à r. decisão judicial. A inércia
do representado em cumprir a liminar no prazo concedido, obrigando a intervenção direta da
Justiça Eleitoral junto ao provedor para a remoção do conteúdo, configura o descumprimento
injustificado que enseja a aplicação da multa cominatória.
Considerando o caso concreto, a gravidade da divulgação de informação sabidamente inverídica
em período eleitoral, o alcance das redes sociais e a necessidade de desestimular condutas
semelhantes, entendo que a multa do artigo 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97, deve ser aplicada no
patamar mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
No que tange à multa cominatória pelo descumprimento da liminar, dado que a certidão de ID
44115307 comprova que o conteúdo permaneceu online por pelo menos 2 dias após o decurso
do prazo de 24 horas estabelecido na liminar, e que a multa diária era de R$ 500,00, arbitro o
valor da multa cominatória em R$ 1.000,00 (mil reais), correspondente a dois dias de
descumprimento.
CONCLUSÃO
Ante ao exposto, voto no sentido de NÃO HOMOLOGAR o acordo celebrado entre as partes, ante
a indisponibilidade do interesse público e o estágio processual dos autos; NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por MAYCON RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA e DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL para aplicar ao representado
MAYCON RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA a multa prevista no artigo 57-D, § 2º, da Lei nº
9.504/97, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e multa cominatória por descumprimento da
liminar, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Num. 44656573 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 30/07/2025 12:43:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073012431012100000043595929
Número do documento: 25073012431012100000043595929
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/07/2025 12:58:21
DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO

Tratam-se de recursos eleitorais interpostos pelo Ministério Público Eleitoral (MPE) e por Maycon
Rodrigo Rodrigues de Souza contra a sentença proferida pelo Juízo da 71ª Zona Eleitoral - Nova
Esperança, que julgou parcialmente procedente a representação eleitoral proposta pela Coligação
"A União Continua Uniflor em Boas Mãos", reconhecendo a divulgação de fatos inverídicos na
propaganda eleitoral veiculada por Maycon Rodrigo Rodrigues de Souza, mas deixando de
aplicar a multa prevista no art. 57-D da Lei nº 9.504/97.
A controvérsia trazida à apreciação desta Corte diz respeito à afirmação de que o município de
Uniflor teria perdido recursos oriundos do Estado do Paraná para o asfaltamento de ruas. No
trecho específico que se reputou inverídico, a propaganda impugnada afirma que "Uniflor foi
contemplado mais infelizmente a administração atual perdeu o recurso. Isso não podemos
aceitar."
O E. Relator apresentou voto no sentido de negar provimento ao recurso interposto por Maycon
Rodrigo Rodrigues de Souza, considerando que a documentação constante dos autos demonstra
a inveracidade da afirmação, e dar provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público
Eleitoral, aplicando a Maycon multa no importe de R$ 5.000,00 em razão do ilícito, além de multa
no valor de R$ 1.000,00 em virtude do descumprimento da medida liminar deferida pelo juízo de
origem.
Pedi vista dos autos para melhor analisar a preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo
recorrente Maycon, especialmente em vista da afirmação feita da tribuna de que documentos
obtidos posteriormente à sentença comprovariam a veracidade da propaganda impugnada. Tais
documentos estão encartados nos ids. 44566453 a 44566456.
Inicialmente, é preciso frisar que, consoante apontado no voto do d. Relator, "a interpretação da
frase 'perdeu o recurso', à luz do contexto específico do Programa 'Asfalto Novo, Vida Nova', é
crucial. A sentença de primeira instância, de forma acertada, delimitou a controvérsia a essa
afirmação, afastando a discussão sobre a totalidade das ruas pavimentadas ou a gestão de
outros recursos".

Num. 44656573 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 30/07/2025 12:43:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073012431012100000043595929
Número do documento: 25073012431012100000043595929
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/07/2025 12:58:21
Com a petição inicial foi apresentado o Convênio nº 399/2024 - SECID, celebrado entre o Estado
do Paraná, o Serviço Social Autônomo Paranacidade e o município de Uniflor (id. 44115301). O
referido convênio foi firmado em 04/06/2024, tendo sido estabelecido, em sua cláusula décima
primeira, o prazo de vigência de 24 (vinte e quatro) meses a partir da data de sua publicação.
Da simples leitura do convênio é possível inferir a impossibilidade de que o município tivesse
perdido os recursos relativos ao Programa "Asfalto Novo, Vida Nova" em razão da morosidade da
execução do serviço, porquanto na data em que veiculada a propaganda impugnada, 25/09/2024,
havia decorrido apenas 3 (três) meses e 20 (vinte) dias desde a celebração do convênio.
Somado a isso, tem-se que a Coligação autora também comprovou na petição inicial que o
município de Uniflor realizou Concorrência Eletrônica em 16/09/2024, para a execução de obras
de pavimentação de 4.153,37 m2 de vias urbanas. Consta da documentação que o edital da
licitação estabelecia o valor máximo de R$ 1.618.705,39 (um milhão, seiscentos e dezoito mil,
setecentos e cinco reais e trinta e nove centavos), exatamente o valor do já referido convênio, e
que a empresa EL Construtora e Incorporadora Ltda. sagrou-se vencedora do certame, tendo
apresentado proposta no valor de R$ 1.618.400,00 (um milhão, seiscentos e dezoito mil e
quatrocentos reais) (ids. 44115298 a 44115302).
Ao delimitar a demanda aos recursos oriundos do Programa "Asfalto Novo, Vida Nova" e analisar
os referidos documentos, o juízo de origem indeferiu o pedido de produção de provas formulado
pelo representado Maycon, porquanto considerou que os fatos já estavam suficientemente
comprovados.
Considerando a cronologia dos fatos comprovados documentalmente, concluo não ter havido o
alegado cerceamento de defesa, na medida em que o magistrado de origem decidiu nos limites
do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que determina que "o juiz indeferirá,
em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias".
De todo modo, e passando ao largo da análise sobre a possibilidade de conhecimento dos
documentos juntados pelo recorrente Maycon após a interposição do presente recurso, o que se
infere de seu conteúdo é que, ao contrário do afirmado pelo recorrente Maycon, eles não apenas
não comprovam a veracidade da afirmação, como comprovam de forma incontestável a sua
inveracidade.
Com efeito, na petição de id. 44566444, o recorrente afirma que "o processo (relativo aos
recursos no importe de R$ 1.618.705,39, foi arquivado em 07 de junho de 2024, por ausência de

Num. 44656573 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 30/07/2025 12:43:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073012431012100000043595929
Número do documento: 25073012431012100000043595929
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/07/2025 12:58:21
requisitos formais e técnicos exigidos pela administração, resultando na perda definitiva do
recurso".
Contudo, nenhum dos documentos corroboram a afirmação, que, de plano, não se mostra
factível, já que, como visto, o Convênio relativo a esses recursos foi celebrado em 04/06/2024,
três dias antes da data em que o recorrente afirma que teria havido a "perda definitiva do
recurso".
Embora os documentos apresentados tenham péssima qualidade, é possível verificar que no id.
44566453 foi juntado um relatório do Paranacidade relativo ao município de Uniflor, que
demonstra haver dois projetos relativos a pavimentação de vias urbanas em andamento, tendo
um deles o valor total de R$ 1.618.705,39 e o outro o valor total de R$ 574.498,64. Em relação ao
primeiro, ao qual a propaganda impugnada se refere, o relatório demonstra ter havido uma
medição em 12/12/2024, quando 1% do total havia sido executado. Em relação ao segundo,
consta uma medição em 05/05/2025, e execução de 96% do total.
A parte do relatório acostada no id. 44566454 demonstra apenas a existência das transferências
voluntárias ao município e a realização de diversos convênios. No id. 44566455 há detalhes do
andamento do processo iniciado em 25/04/2024, que culminou com a celebração do Convênio nº
399/2024, constando o arquivamento do processo em 07/06/2024, sem qualquer menção ao
motivo do arquivamento ter sido a "ausência de requisitos formais e técnicos exigidos pela
administração", tampouco à alegada "perda definitiva do recurso". Conforme visto acima,
tendo sido o convênio celebrado em 04/06/2024, não seria sequer factível que o arquivamento do
processo tivesse outro motivo que não a celebração do convênio.
No id. 44566456, o recorrente apresenta um detalhamento dos andamentos do processo relativo
ao Convênio nº 399/2024, de seguinte teor:
Sem retorno do município - fernando santos (13/05/2024)
Cobrado via Portal - fernando santos (19/07/2024)
Cobrado novamente. Informado ao município - fernando santos (27/08/2024)
Cobrado documentação/correções. 03/10/2024 - fernando santos (03/10/2024)
Cobrado novamente, informado sobre a possibilidade de perder recursos -
fernando santos (04/11/2024)
Inércia do município, sem respostas. Já avisado sobre a possibilidade de perda
de recurso - fernando santos (26/11/2024)

Num. 44656573 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 30/07/2025 12:43:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073012431012100000043595929
Número do documento: 25073012431012100000043595929
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/07/2025 12:58:21
Cobrado documentação do município - fernando santos (23/01/2025)
Cobrado documentação do município - fernando santos (04/02/2025)
Cobrado novamente projeto do município, sem retorno - fernando santos
(21/02/2025)
Leandro de Uniflor entrou em contato, informou que o Prefeito estava em Curitiba
realizando tratativas sobre o projeto. E, em breve, dariam celeridade ao processo
- fernando santos (26/02/2025)
Sem retorno do município - fernando santos (05/05/2025)
Município ligou dia 26/02 informando que iriam dar andamento ao projeto, até o
momento não houve nenhuma movimentação no Portal - fernando santos
(20/05/2025)
Note-se que a primeira vez em que aparece referência acerca da possibilidade de perda de
recursos é em 04/11/2024, um mês após as eleições e 45 dias após a veiculação da propaganda
impugnada. Tal possibilidade, no entanto, não se concretizou, na medida em que, conforme se
infere dos andamentos seguintes, o convênio segue em execução, agora sob a responsabilidade
do recorrente Maycon Rodrigo Rodrigues de Souza, prefeito eleito do município de Uniflor.
Conclui-se, assim, que as alegações trazidas na petição de id. 44566444, além de não serem
corroboradas pelos documentos que a instruem, beiram a má-fé.
Em razão do exposto, sanadas as dúvidas que tinha em relação aos documentos juntados pelo
recorrente, tenho a honra de acompanhar o voto do d. Relator.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Desembargadora Federal no TRE-PR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600730-50.2024.6.16.0071 - Uniflor -
PARANÁ - RELATOR(A): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE: MAYCON
RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA - Advogados do(a) RECORRENTE: WILSON DE JESUS
GUARNIERI JUNIOR - PR48764, GUSTAVO ROSA MATIAS - PR107580, BRUNO HIDEO
BELAFRONTE NONAKA - PR120179 -RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO

Num. 44656573 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 30/07/2025 12:43:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073012431012100000043595929
Número do documento: 25073012431012100000043595929
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/07/2025 12:58:21
PARANA - RECORRIDO: A UNIAO CONTINUA UNIFLOR EM BOAS MAOS [MDB/PODE/PSD] -
UNIFLOR - PR - Advogados do(a) RECORRIDO: EDUARDO CARVALHO ANGELO MARIN -
PR79990, DANILO RODRIGUES DE FIGUEIREDO - PR77175
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, no mérito, negou provimento ao recurso de
Maycon Rodrigo Rodrigues de Souza, e, deu provimento ao recurso do Ministério Público Eleitoral, nos
termos do voto do relator. A desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani declara voto.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE
29.07.2025